Tribunal: TJDFT
Processo: 0002241-36.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO E AMEAÇA. DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. O crime de desacato é configurado quando presente o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido. Demonstrado nos autos que o apelante proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do referido tipo penal. Comprovado que o apelante explicitou clara manifestação da intenção de causar mal injusto e grave, inclusive de morte, aos agentes, configura-se o crime de ameaça. O ânimo alterado do apelante em razão de embriaguez não exclui o dolo e nem afasta a aplicação de pena, pois a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal.